Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-62.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CUMPRIMENTO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. ATENDIMENTO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO EXAME DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE CADASTRAMENTO DE EMPRESA NO SISTEMA PJE. CONDOMÍNIO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Embora a determinação para recolhimento das custas iniciais não tenha sido cumprida no prazo determinado, o que somente foi realizado quando da interposição deste recurso, não é aconselhável a manutenção da sentença extintiva, neste aspecto, em observância ao princípio da primazia do exame do mérito, consagrado nos artigos 4o e 6o do CPC.
2. Sendo os condomínios entes despersonalizados, apesar de possuírem inscrição no CNPJ, tal fato não os torna pessoa jurídica, o que, por conseguinte, desobriga-os de cadastramento obrigatório no sistema de recebimento de comunicações eletrônicas do PJE, conforme determina o art. 246, § 1o, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.